Tribunal: STJ
Processo: 0000011-87.2004.8.10.0146
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3031948 - MA(2025/0326396-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: EURICO NASCIMENTO FARIA JUNIOR
ADVOGADOS
: BENEVENUTO MARQUES SEREJO NETO - MA004022
FÁBIO DA SILVA SOUSA COSTA - DF048485
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM

RECURSO
ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO
RETROATIVA.
MARCOS
INTERRUPTIVOS. PENA EM CONCRETO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO
PROCESSO.
. INOVAÇÃO RECURSAL. COMPETÊNCIA DO
SÚMULA 83/STJ

JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática
O agravo regimental
proferida em agravo em recurso especial que, conhecendo do reclamo, negou provimento
ao recurso especial e manteve a inadmissão decretada pela Vice-Presidência de Tribunal
estadual, com fundamento na
.
Súmula 83/STJ
2.
. Na origem, condenado por crime previsto no
§ 2o, incisos I, II
Fato relevante
art. 157,
e V, do Código Penal à pena definitiva de 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime
inicial semiaberto, e 20 dias-multa, o agravante postulou, em recurso em sentido estrito,
o reconhecimento da prescrição retroativa, sob alegação de transcurso de prazo superior
a 12 anos entre marcos interruptivos; o Tribunal de origem afastou a alegação ao
constatar que o intervalo entre o recebimento da denúncia (
) e a publicação da
30/11/2004
sentença condenatória (
) não superou o prazo prescricional aplicável à pena
30/06/2016
concreta.
3.
. A decisão monocrática, após reconhecer a
Decisão agravada e razões do regimental
regularidade formal do agravo em recurso especial (inclusive quanto à
),
Súmula 182/STJ
concluiu pela inexistência de lapso superior ao prazo prescricional entre marcos
interruptivos consecutivos, aplicando a
por estar o acórdão recorrido em
Súmula 83/STJ
consonância com a jurisprudência consolidada. No agravo regimental, o agravante
sustenta desproporcionalidade na aplicação da
, invocando a morosidade
Súmula 83/STJ
processual superior a duas décadas como violadora da duração razoável do processo (art.
5o, LXXVIII, da CF) e da segurança jurídica, requerendo o reconhecimento da prescrição
retroativa e, subsidiariamente, a decretação de ofício da prescrição executória, com
fundamento no
do Código de Processo Penal.
art. 61
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56572842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:06
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: c1577a49-9362-48e7-b36b-3229b1964b08

4. Há três questões em discussão: (i) saber se, considerada a pena em concreto (6 anos e
4 meses de reclusão) e a disciplina dos arts. 109, inciso III, 110, § 1o (na redação anterior
à
) e 117 do Código Penal, houve prescrição retroativa da pretensão
Lei n. 12.234/2010
(ii)
punitiva entre marcos interruptivos consecutivos;
saber se a alegada violação ao
princípio da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal),
em razão da longa tramitação da ação penal, pode afastar o regime legal-prescricional e a
(iii)
aplicação da
em recurso especial;
Súmula 83/STJ
saber se é possível, em sede de
agravo regimental em agravo em recurso especial, o conhecimento de pedido subsidiário
de decretação de ofício da prescrição executória, à luz do objeto do recurso especial e da
competência atribuída ao juízo da execução penal pelo
da Lei de
art. 66, inciso II,
Execução Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a
prescrição retroativa da pretensão punitiva se apura com base na pena concretamente
aplicada, nos termos do
do Código Penal, após o trânsito em julgado da
art. 109
condenação para a acusação, devendo ser observados, entre marcos interruptivos
consecutivos previstos no
do mesmo diploma, os prazos prescricionais
art. 117
correspondentes, o que harmoniza o acórdão recorrido com a
.
Súmula 83/STJ
6. Aplicada pena definitiva de 6 anos e 4 meses de reclusão, incide o prazo prescricional
de 12 anos (art. 109, inciso III, do Código Penal); entre o recebimento da denúncia (
) e a publicação da sentença condenatória (
) decorreu período de
30/11/2004
30/06/2016
11 anos e 7 meses, inferior ao prazo de 12 anos, e, mesmo observada a redação anterior
do
§ 1o, do Código Penal por se tratar de fato anterior à
, o
art. 110,
Lei n. 12.234/2010
lapso entre a data do fato (
) e o recebimento da denúncia foi de apenas 20
10/11/2004
dias, o que afasta a ocorrência de prescrição retroativa ou de qualquer causa extintiva da
punibilidade.
7. A alegada violação ao
o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, relativa à
art. 5
duração razoável do processo, consubstancia matéria de índole eminentemente
constitucional, cuja análise é estranha ao âmbito de cognição do recurso especial,
delimitado pelo
da Constituição, sendo inviável a apreciação dessa
art. 105, inciso III,
alegação nessa via; ademais, a mera duração do feito não autoriza a superação do regime
prescricional taxativamente disciplinado pelos arts. 109, 110 e 117 do Código Penal,
inexistindo precedentes, no Superior Tribunal de Justiça, que admitam a alteração dos
prazos prescricionais por critério de equidade fundado em suposta morosidade quando
ausente o transcurso do prazo legal entre marcos interruptivos.
8. O pedido subsidiário de decretação, de ofício, da prescrição executória configura
inovação recursal, por não constituir objeto do recurso especial interposto com
fundamento na alínea “a” do
da Constituição Federal, no qual se
art. 105, inciso III,
alegou apenas violação aos arts. 109, 110 e 117 do Código Penal, sendo ainda certo que a
competência originária para exame da prescrição da pretensão executória é do juízo da
execução penal, nos termos do
da Lei de Execução Penal.
art. 66, inciso II,
9. Inexistindo argumento novo apto a infirmar os fundamentos da decisão monocrática e
estando o acórdão recorrido em plena consonância com a jurisprudência consolidada
desta Corte, mostra-se correta a manutenção do óbice da
e a negativa de
Súmula 83/STJ
provimento ao agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prescrição retroativa da pretensão punitiva deve ser calculada com base na pena em
concreto, nos termos do
do Código Penal, observando-se, entre marcos
art. 109
interruptivos consecutivos previstos no
do mesmo diploma, os prazos
art. 117
prescricionais correspondentes.
2. A alegação de violação ao princípio da duração razoável do processo (art. 5o,
Documento eletrônico VDA56572842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:06
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: c1577a49-9362-48e7-b36b-3229b1964b08

LXXVIII, da Constituição Federal) é insuscetível de exame em recurso especial e não
autoriza a superação do regime legal-prescricional estabelecido pelos arts. 109, 110 e 117
do Código Penal.
3. O pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória, formulado pela
primeira vez em agravo regimental em agravo em recurso especial, configura inovação
recursal e deve ser submetido, em primeiro exame, ao juízo da execução penal, nos
termos do
da Lei de Execução Penal.
art. 66, inciso II,
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 157, § 2o, incisos I, II e V; 109,
inciso III; 110, § 1o (redação anterior à
); 117; Constituição Federal,
Lei n. 12.234/2010
arts. 5o, inciso LXXVIII; 105, inciso III; Código de Processo Penal,
Lei de
art. 61;
Execução Penal,
;
.
art. 66, inciso II; Súmula 83/STJ Súmula 182/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
, Rel. Min. Ribeiro
REsp n. 2.156.926/RS
Dantas, Quinta Turma, j. 16.10.2024, DJe 23.10.2024; STJ, HC n.
Rel. Min.
858.152/SP,
Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04.02.2025, DJe 10.02.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56572842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:06
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: c1577a49-9362-48e7-b36b-3229b1964b08

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3031948 - MA(2025/0326396-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: EURICO NASCIMENTO FARIA JUNIOR
ADVOGADOS
: BENEVENUTO MARQUES SEREJO NETO - MA004022
FÁBIO DA SILVA SOUSA COSTA - DF048485
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM

RECURSO
ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO
RETROATIVA.
MARCOS
INTERRUPTIVOS. PENA EM CONCRETO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO
PROCESSO.
. INOVAÇÃO RECURSAL. COMPETÊNCIA DO
SÚMULA 83/STJ

JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática
O agravo regimental
proferida em agravo em recurso especial que, conhecendo do reclamo, negou provimento
ao recurso especial e manteve a inadmissão decretada pela Vice-Presidência de Tribunal
estadual, com fundamento na
.
Súmula 83/STJ
2.
. Na origem, condenado por crime previsto no
§ 2o, incisos I, II
Fato relevante
art. 157,
e V, do Código Penal à pena definitiva de 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime
inicial semiaberto, e 20 dias-multa, o agravante postulou, em recurso em sentido estrito,
o reconhecimento da prescrição retroativa, sob alegação de transcurso de prazo superior
a 12 anos entre marcos interruptivos; o Tribunal de origem afastou a alegação ao
constatar que o intervalo entre o recebimento da denúncia (
) e a publicação da
30/11/2004
sentença condenatória (
) não superou o prazo prescricional aplicável à pena
30/06/2016
concreta.
3.
. A decisão monocrática, após reconhecer a
Decisão agravada e razões do regimental
regularidade formal do agravo em recurso especial (inclusive quanto à
),
Súmula 182/STJ
concluiu pela inexistência de lapso superior ao prazo prescricional entre marcos
interruptivos consecutivos, aplicando a
por estar o acórdão recorrido em
Súmula 83/STJ
consonância com a jurisprudência consolidada. No agravo regimental, o agravante
Documento eletrônico VDA56572845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:02
Código de Controle do Documento: 731e32ef-f1a0-47c5-91b2-7ea80ca82d9c

sustenta desproporcionalidade na aplicação da
, invocando a morosidade
Súmula 83/STJ
processual superior a duas décadas como violadora da duração razoável do processo (art.
5o, LXXVIII, da CF) e da segurança jurídica, requerendo o reconhecimento da prescrição
retroativa e, subsidiariamente, a decretação de ofício da prescrição executória, com
fundamento no
do Código de Processo Penal.
art. 61
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se, considerada a pena em concreto (6 anos e
4 meses de reclusão) e a disciplina dos arts. 109, inciso III, 110, § 1o (na redação anterior
à
) e 117 do Código Penal, houve prescrição retroativa da pretensão
Lei n. 12.234/2010
(ii)
punitiva entre marcos interruptivos consecutivos;
saber se a alegada violação ao
princípio da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal),
em razão da longa tramitação da ação penal, pode afastar o regime legal-prescricional e a
(iii)
aplicação da
em recurso especial;
Súmula 83/STJ
saber se é possível, em sede de
agravo regimental em agravo em recurso especial, o conhecimento de pedido subsidiário
de decretação de ofício da prescrição executória, à luz do objeto do recurso especial e da
competência atribuída ao juízo da execução penal pelo
da Lei de
art. 66, inciso II,
Execução Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a
prescrição retroativa da pretensão punitiva se apura com base na pena concretamente
aplicada, nos termos do
do Código Penal, após o trânsito em julgado da
art. 109
condenação para a acusação, devendo ser observados, entre marcos interruptivos
consecutivos previstos no
do mesmo diploma, os prazos prescricionais
art. 117
correspondentes, o que harmoniza o acórdão recorrido com a
.
Súmula 83/STJ
6. Aplicada pena definitiva de 6 anos e 4 meses de reclusão, incide o prazo prescricional
de 12 anos (art. 109, inciso III, do Código Penal); entre o recebimento da denúncia (
) e a publicação da sentença condenatória (
) decorreu período de
30/11/2004
30/06/2016
11 anos e 7 meses, inferior ao prazo de 12 anos, e, mesmo observada a redação anterior
do
§ 1o, do Código Penal por se tratar de fato anterior à
, o
art. 110,
Lei n. 12.234/2010
lapso entre a data do fato (
) e o recebimento da denúncia foi de apenas 20
10/11/2004
dias, o que afasta a ocorrência de prescrição retroativa ou de qualquer causa extintiva da
punibilidade.
7. A alegada violação ao
o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, relativa à
art. 5
duração razoável do processo, consubstancia matéria de índole eminentemente
constitucional, cuja análise é estranha ao âmbito de cognição do recurso especial,
delimitado pelo
da Constituição, sendo inviável a apreciação dessa
art. 105, inciso III,
alegação nessa via; ademais, a mera duração do feito não autoriza a superação do regime
Documento eletrônico VDA56572845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:02
Código de Controle do Documento: 731e32ef-f1a0-47c5-91b2-7ea80ca82d9c

prescricional taxativamente disciplinado pelos arts. 109, 110 e 117 do Código Penal,
inexistindo precedentes, no Superior Tribunal de Justiça, que admitam a alteração dos
prazos prescricionais por critério de equidade fundado em suposta morosidade quando
ausente o transcurso do prazo legal entre marcos interruptivos.
8. O pedido subsidiário de decretação, de ofício, da prescrição executória configura
inovação recursal, por não constituir objeto do recurso especial interposto com
fundamento na alínea “a” do
da Constituição Federal, no qual se
art. 105, inciso III,
alegou apenas violação aos arts. 109, 110 e 117 do Código Penal, sendo ainda certo que a
competência originária para exame da prescrição da pretensão executória é do juízo da
execução penal, nos termos do
da Lei de Execução Penal.
art. 66, inciso II,
9. Inexistindo argumento novo apto a infirmar os fundamentos da decisão monocrática e
estando o acórdão recorrido em plena consonância com a jurisprudência consolidada
desta Corte, mostra-se correta a manutenção do óbice da
e a negativa de
Súmula 83/STJ
provimento ao agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prescrição retroativa da pretensão punitiva deve ser calculada com base na pena em
concreto, nos termos do
do Código Penal, observando-se, entre marcos
art. 109
interruptivos consecutivos previstos no
do mesmo diploma, os prazos
art. 117
prescricionais correspondentes.
2. A alegação de violação ao princípio da duração razoável do processo (art. 5o,
LXXVIII, da Constituição Federal) é insuscetível de exame em recurso especial e não
autoriza a superação do regime legal-prescricional estabelecido pelos arts. 109, 110 e 117
do Código Penal.
3. O pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória, formulado pela
primeira vez em agravo regimental em agravo em recurso especial, configura inovação
recursal e deve ser submetido, em primeiro exame, ao juízo da execução penal, nos
termos do
da Lei de Execução Penal.
art. 66, inciso II,
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 157, § 2o, incisos I, II e V; 109,
inciso III; 110, § 1o (redação anterior à
); 117; Constituição Federal,
Lei n. 12.234/2010
arts. 5o, inciso LXXVIII; 105, inciso III; Código de Processo Penal,
Lei de
art. 61;
Execução Penal,
;
.
art. 66, inciso II; Súmula 83/STJ Súmula 182/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
, Rel. Min. Ribeiro
REsp n. 2.156.926/RS
Dantas, Quinta Turma, j. 16.10.2024, DJe 23.10.2024; STJ, HC n.
Rel. Min.
858.152/SP,
Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04.02.2025, DJe 10.02.2025.
Documento eletrônico VDA56572845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:02
Código de Controle do Documento: 731e32ef-f1a0-47c5-91b2-7ea80ca82d9c

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por EURICO NASCIMENTO
FARIA JUNIOR (fls. 227-233) contra decisão monocrática de minha lavra (fls. 218-222)
que, em agravo em recurso especial, conheceu do reclamo para, no mérito, negar
provimento ao recurso especial, mantendo a inadmissão decretada pela Vice-Presidência
do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão com fundamento na
.
Súmula 83/STJ
Na origem, o agravante foi condenado pela prática do crime previsto no
§ 2o, incisos I, II e V, do Código Penal, à pena definitiva, após acórdão de
art. 157,
apelação, de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
20 (vinte) dias-multa (fls. 661-667). Postulou, em sede de recurso em sentido estrito, o
reconhecimento da prescrição retroativa, alegando transcurso de prazo superior a 12 anos
entre os marcos interruptivos. O Tribunal de origem, ao desprover o reclamo, assentou
que o intervalo entre o recebimento da denúncia (
) e a publicação da sentença
30/11/2004
(
) não superou o prazo prescricional aplicável à pena concreta (fls. 57-69).
30/06/2016
A decisão ora agravada, após verificar a tempestividade, a regularidade da
representação e o atendimento ao princípio da dialeticidade
), concluiu
(Súmula 182/STJ
pela inexistência de transcurso superior ao prazo prescricional entre marcos interruptivos
consecutivos, consignando que o lapso entre o recebimento da denúncia e a publicação
da sentença correspondeu a 11 (onze) anos e 7 (sete) meses, cifra inferior aos 12 (doze)
anos exigidos pelo
do Código Penal, em conformidade com a
art. 109, inciso III,
orientação consolidada desta Corte (fls. 220-222).
Nas razões do regimental, sustenta o agravante, em síntese, que a aplicação da
seria desproporcional no caso concreto, pois a morosidade processual —
Súmula 83/STJ
mais de duas décadas desde o fato — violaria o direito à duração razoável do processo
(art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal) e a segurança jurídica (fls. 228-232).
Pleiteia o reconhecimento da prescrição retroativa e, subsidiariamente, a decretação de
ofício da prescrição executória, invocando o
do Código de Processo Penal.
art. 61
Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou, alternativamente, o
provimento do reclamo pelo colegiado (fl. 233).
É o relatório.
VOTO
Cuida-se, como relatado, de agravo regimental voltado contra decisão
monocrática que manteve a inadmissão do recurso especial, ao fundamento de que o
acórdão recorrido alinhou-se à orientação consolidada desta Corte sobre a aferição da
Documento eletrônico VDA56572845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:02
Código de Controle do Documento: 731e32ef-f1a0-47c5-91b2-7ea80ca82d9c

prescrição retroativa entre marcos interruptivos consecutivos, circunstância que atrai o
óbice da
.
Súmula 83/STJ
As razões deduzidas pelo agravante não são aptas a infirmar a conclusão do
julgado. O inconformismo aqui veiculado configura, em essência, reiteração dos
argumentos já examinados quando da análise monocrática, sem que se apresente
elemento novo capaz de conduzir à modificação do entendimento então esposado.
Com efeito, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a
prescrição retroativa da pretensão punitiva tem por referência a pena em concreto,
aferida nos termos do
do Código Penal, após o trânsito em julgado da
art. 109
condenação para a acusação, devendo ser observados, entre marcos interruptivos
consecutivos do
do mesmo diploma, os prazos prescricionais aplicáveis. Confira-
art. 117
se, por todos:
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. CONFIGURAÇÃO.
ACÓRDÃO ABSOLUTÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
1. A prescrição retroativa da pretensão punitiva tem por
referência a pena em concreto, sendo aferida, nos termos do
do
art. 109
CP, após o trânsito em julgado da condenação e segundo os marcos
interruptivos descritos no
do CP.
art. 117
2. Na hipótese, o Juiz sentenciante fixou a pena de 8 meses
de reclusão, de modo que o prazo prescricional retroativo a ser
observado é de 3 anos, nos termos do
do CP.
art. 109, inciso V,
3. Considerando o transcurso do lapso temporal superior a 3
anos da publicação da sentença sem a ocorrência de novo marco
interruptivo ou do trânsito em julgado, de rigor o reconhecimento da
prescrição, para declarar a extinção da punibilidade.
4. Agravo regimental provido.
(AgRg no
, relator Ministro Ribeiro
REsp n. 2.156.926/RS
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
16/10/2024,
23/10/2024.
No mesmo sentido:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS
CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. NÃO
OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NOS
TERMOS DO
DO CPP. MARCOS INTERRUPTIVOS
ART. 366
OBSERVADOS. ORDEM NÃO CONHECIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor
de DORIVAL CAMARGO DE OLIVEIRA contra acórdão do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve a condenação do
paciente à pena de 2 anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao
pagamento de 20 dias-multa pela prática do crime de estelionato (art.
Documento eletrônico VDA56572845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:02
Código de Controle do Documento: 731e32ef-f1a0-47c5-91b2-7ea80ca82d9c

171, caput, do Código Penal). A defesa pleiteia o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com base
nos arts. 107, IV, 109, V, e 110, § 1o, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central consiste em verificar se houve o
transcurso do prazo prescricional de 4 anos, nos termos do
V,
art. 109,
do Código Penal, entre os marcos interruptivos estabelecidos no
processo, considerando a suspensão do prazo em razão da aplicação do
do Código de Processo Penal.
art. 366
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo
de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. Na
hipótese, o exame dos autos não revela ilegalidade apta a justificar o
deferimento da ordem.
4. A contagem do prazo prescricional foi suspensa, nos
termos do
do CPP, em
quando foi determinada a
art. 366
17/7/2020,
suspensão do curso do processo em razão da citação ficta do paciente e
da produção antecipada de provas. A suspensão foi revogada em
após a realização da citação pessoal.
4/10/2021,
5. Entre os marcos interruptivos da prescrição - o
recebimento da denúncia (
) e a publicação da sentença
10/12/2018
condenatória (
) - não transcorreu o prazo de 4 anos previsto no
9/3/2022
V, do Código Penal.
art. 109,
6. A suspensão do prazo prescricional prevista no
do
art. 366
CPP é plenamente válida e afasta o cômputo de eventual prescrição no
período em que o processo esteve suspenso.
7. Ausente o transcurso do prazo prescricional, não há que se
falar em reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal,
seja na modalidade retroativa, seja na modalidade intercorrente.
IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira,
858.152/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
4/2/2025,
10/2/2025.
Aplicando tal orientação à espécie, observo que a pena concreta de 6 (seis)
anos e 4 (quatro) meses atrai o prazo prescricional de 12 (doze) anos, nos termos do
do Código Penal. Entre o recebimento da denúncia, ocorrido em
art. 109, inciso III,
e a publicação da sentença condenatória, em
transcorreu
30/11/2004,
30/06/2016,
intervalo de 11 (onze) anos e 7 (sete) meses — período, portanto, inferior ao prazo
prescricional aplicável. Igualmente insuficientes os demais interregnos entre marcos
interruptivos para a consumação da prescrição.
Por se tratar de fato anterior à
, observa-se, em homenagem
Lei n. 12.234/2010
à ultratividade da norma penal mais benéfica, a redação pretérita do
§ 1o, do
art. 110,
Código Penal. Ainda assim, mesmo considerado o marco temporal do fato delituoso (
), o lapso entre este e o recebimento da denúncia foi de apenas 20 (vinte) dias,
10/11/2004
o que, por si só, afasta qualquer possibilidade de reconhecimento da causa extintiva
pretendida.
Documento eletrônico VDA56572845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:02
Código de Controle do Documento: 731e32ef-f1a0-47c5-91b2-7ea80ca82d9c

Correto, portanto, o óbice da
, aplicado tanto pela Vice-
Súmula 83/STJ
Presidência do Tribunal de origem quanto reafirmado na decisão agravada, porquanto o
acórdão recorrido encontra-se em plena sintonia com a jurisprudência consolidada deste
Superior Tribunal de Justiça.
No tocante à alegada violação ao
o, inciso LXXVIII, da Constituição
art. 5
Federal — duração razoável do processo —, cumpre registrar que se trata de matéria de
índole eminentemente constitucional, cuja análise refoge ao âmbito de cognição do
recurso especial, nos termos do
da Carta Magna. Nesse particular,
art. 105, inciso III,
firmou-se o entendimento de que a alegação de violação ao princípio constitucional da
razoável duração do processo, em sede de recurso especial, é inviável.
Acrescente-se que a duração do feito, isoladamente considerada, não tem o
condão de alterar o regime legal-prescricional, disciplinado de maneira taxativa pelos
arts. 109, 110 e 117 do Código Penal. Não há, na jurisprudência desta Corte, precedente
que tenha admitido a superação do regramento prescricional por critério de equidade
fundado em suposta morosidade, quando ausente o transcurso de prazo entre marcos
interruptivos.
Quanto ao pedido subsidiário de decretação, de ofício, da prescrição
executória, trata-se de tese estranha ao objeto do recurso especial — que se fundou na
alínea "a" do permissivo constitucional, por alegada violação aos arts. 109, 110 e 117 do
Código Penal —, configurando verdadeira inovação recursal, inadmissível nesta via. A
isso se soma que a competência para apreciar a matéria, em primeiro exame, é do juízo
da execução penal, nos termos do
da Lei de Execução Penal.
art. 66, inciso II,
Assim, não vislumbro nas razões recursais elementos aptos a modificar os
fundamentos da decisão agravada, que se mantém, portanto, por seus próprios termos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56572845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:02
Código de Controle do Documento: 731e32ef-f1a0-47c5-91b2-7ea80ca82d9c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0326396-2
AREsp 3.031.948 /
MA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00000118720048100146 118720048100146 202200625022
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EURICO NASCIMENTO FARIA JUNIOR
ADVOGADOS
: BENEVENUTO MARQUES SEREJO NETO - MA004022
FÁBIO DA SILVA SOUSA COSTA - DF048485
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
CORRÉU
: RODRIGO BEZERRA LIMA NUNES
CORRÉU
: RAILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EURICO NASCIMENTO FARIA JUNIOR
ADVOGADOS
: BENEVENUTO MARQUES SEREJO NETO - MA004022
FÁBIO DA SILVA SOUSA COSTA - DF048485
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449641188;0191@
2025/0326396-2 - AREsp 3031948 Petição : 2026/0008237-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56480683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:20:43
Código de Controle do Documento: A7ED458F-61E6-4517-976F-FD738100B822